Tribunal: TJES
Processo: 5012739-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012739-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE MELO e outros

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS. BENS SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE C.M. W., representado pela inventariante, contra decisão da 1ª Vara Cível de Itapemirim-ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias. Na origem, o espólio ajuizou Ação de Busca e Apreensão visando reaver patrimônio, alegando hipossuficiência e falta de liquidez imediata dos bens do espólio para arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio do falecido, com patrimônio sem liquidez imediata, pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça; e (ii) verificar se a ausência de liquidez dos bens do espólio justifica a concessão da justiça gratuita sem a necessidade de comprovação de hipossuficiência do inventariante ou dos herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve ser baseada na condição de hipossuficiência financeira do acervo deixado pelo falecido, independentemente da condição do inventariante ou dos herdeiros.

4.
Constatada a ausência de liquidez imediata dos bens que compõem o espólio, como um automóvel e um terreno, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo justifica a concessão do benefício da justiça gratuita.

5.
Precedentes indicam que a gratuidade de justiça pode ser concedida a espólios cujos bens não possuem liquidez imediata, assegurando o acesso à justiça e garantindo que o pagamento das custas seja diferido para momento posterior, após a liquidação dos bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de gratuidade de justiça ao espólio deve considerar a hipossuficiência financeira do acervo hereditário, sendo irrelevante a condição econômica do inventariante ou dos herdeiros. 2. O espólio que possui bens sem liquidez imediata faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, podendo o recolhimento das custas ser diferido para o final do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão de primeira instância e conceder ao espólio o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE CARLOS MARCIO WICHELLO,
representado pela inventariante Simone Melo,

contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim-ES que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de
CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e, por conseguinte, a intimação para recolhimento das custas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais de Id nº 9621230, a parte Agravante aduz, em síntese, a impossibilidade de arcar com qualquer custo processual, argumentando que a ação de referência visa reaver o patrimônio do espólio e que o mesmo se encontra desprovido de liquidez.

Diante de tais considerações, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Decisão de Id nº 9738713, deferindo o pedido de efeito suspensivo.

A parte recorrente compareceu no Id nº 9843784, apresentou os documentos solicitados.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS MARCIO WICHELLO, representado pela inventariante Simone Melo, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim-ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando a intimação para recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, o ESPÓLIO DE CARLOS MARCIO WICHELLO ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de CARLOS ALBERTO SILVA CARNEIRO, aduzindo, em síntese, que se trata de ação destinada a reaver o patrimônio pertencente ao espólio, o qual se encontra em condição de hipossuficiência e sem recursos financeiros suficientes para custear as despesas processuais, motivo pelo qual requereu a concessão da gratuidade de justiça.

Nesse contexto, a parte autora requereu, liminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, ao analisar o pedido, o juízo de origem indeferiu a concessão do benefício, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais, a parte Agravante reiterou a impossibilidade financeira do espólio de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento, destacando a inexistência de liquidez imediata no patrimônio do espólio.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9738713, deferi o pedido liminar recursal, atribuindo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida enquanto não julgado este recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado e após comprovação dos bens deixados pelo inventariado (Id nº 9843784), não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Com efeito, o pedido de concessão de gratuidade de justiça em postulação cujo espólio figure como requerente, deve ser pautado na condição de hipossuficiência financeira do acervo do de cujus. Portanto, desnecessária a comprovação de hipossuficiência do inventariante ou dos herdeiros para a concessão do benefício.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao espólio. Irresignação. Responsabilidade pelas custas e despesas do inventário que recai sobre o espólio.
Inventário que envolve a partilha de bens modestos e de baixo valor. Ausência de liquidez imediata. Inexistência de indícios de que os herdeiros realmente possuam condições financeiras incompatíveis com a gratuidade. Benefício concedido. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21026852220218260000 SP 2102685-22.2021.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 28/07/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido.
Precedentes deste E. TJDFT. 2. Privilegiando o princípio do acesso a justiça, não é razoável negar o benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, e exigir, de pronto, o recolhimento das custas. Deve-se conceder a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que, o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio, em analogia ao art. 98, § 3o, do CPC.
3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com as devidas custas, a obrigação deverá ser adequadamente satisfeita.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-DF 07283147920198070000 DF 0728314-79.2019.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 24/06/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS ESPÓLIOS. CABIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE ELENCADA NO INCISO V, DO ARTIGO 1.015 DO CPC. - Como é cediço, a Constituição da Republica consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, consoante artigo 5º, inciso LXXIV. Matéria que encontra regramento específico no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil - Constitui dever do magistrado perquirir acerca da comprovação dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, de modo a assegurar apenas àqueles efetivamente desprovidos de recursos financeiros o acesso ao referido beneplácito. Entendimento que encontra fundamento no § 2º, do artigo 99 do Código de Processo Civil, assim como no verbete sumular nº 39 do TJERJ - No caso vertente, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de concessão da gratuidade de Justiça em razão do monte hereditário constante nas primeiras declarações dos Espólios-agravante -
O espólio não se confunde com a pessoa natural do seu representante, devendo assim, ser observada a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que tem reconhecido a observância do monte para a concessão de gratuidade de Justiça - Possibilidade de deferimento da gratuidade de Justiça mesmo ao espólio que possua bens a ser inventariado, quando for inexistente liquidez imediata capaz de satisfazer o recolhimento das custas processuais.
Precedentes. Conjunto probatório a demonstrar que, se de um lado o espólio agravante é composto por três imóveis, inexistindo numerário em contas bancárias ou qualquer saldo em pecúnia a ser repartido entre os herdeiros. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00463917620218190000, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 18/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021).

Nesse sentido,
comprovados que os bens que compõem o espólio (um automóvel e um terreno) não possuem liquidez imediata e não geram renda, deve ser concedida a justiça gratuita ao espólio.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS MARCIO WICHELLO e, no tocante ao mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão de primeira instância e conceder ao espólio o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar